Tribunal: TJSP
Processo: 1045922-46.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Execução fundada em título extrajudicial – Extinção - Execução baseada no cheque de no 000222, sacado contra o "Banco Santander Brasil S.A.", no valor nominal de R$ 3.000,00, emitido pelo executado em favor de exequente em 10.5.2015 – Caso em que houve penhora no rosto dos autos da execução em exame, proveniente do incidente de cumprimento de sentença no 0034846-08.2016.8.26.0576, em trâmite

Ementa:
Execução fundada em título extrajudicial – Extinção - Execução baseada no cheque de no 000222, sacado contra o "Banco Santander Brasil S.A.", no valor nominal de R$ 3.000,00, emitido pelo executado em favor de exequente em 10.5.2015 – Caso em que houve penhora no rosto dos autos da execução em exame, proveniente do incidente de cumprimento de sentença no 0034846-08.2016.8.26.0576, em trâmite perante a 8a Vara Cível da comarca de São José do Rio Preto, movido por Claudemir Rossafa Sanches em face do exequente Agnaldo Rosa Cardoso - Exequente que informou o valor atualizado do débito, ou seja, R$ 10.085,55, tendo postulado o bloqueio do referido valor por meio do sistema Sisbajud – Caso em que, por equívoco, houve o bloqueio em duplicidade, no importe de R$ 20.171,10.

Execução fundada em título extrajudicial – Extinção – Executado que foi demandado em outra execução, movida por "J.A. Castro ME", que tramita sob o no 1044207-66.2015.8.26.0576, perante a mesma 2a Vara Cível da comarca de São José do Rio Preto – Caso em que, na referida execução, houve penhora no rosto dos autos oriunda do incidente de cumprimento de sentença no 0003997-43.2022.8.26.0576, em trâmite perante a 7a Vara Cível da comarca de São José do Rio Preto, movida por Gilberto Duran em face de "J.A. Castro ME" – Executado que, nessa execução, firmou acordo para pagamento do débito, no valor de R$ 33.000,00, a ser quitado mediante depósito em conta corrente nos valores de R$ 3.000,00 e quatro parcelas de R$ 5.000,00 – Caso em que a última parcela de R$ 10.000,00 seria quitada por meio do levantamento a ser realizado pelo patrono da exequente "J.A. Castro ME" nos autos da presente execução de no 1045922-46.2015.8.26.0576, tendo em vista que ele também é o procurador do exequente Agnaldo Rosa Cardoso – Quantia que seria retirada do montante total que foi bloqueada em duplicidade.

Execução fundada em título extrajudicial – Extinção – Determinada pelo juiz de origem a transferência dos R$ 10.085,55, correspondentes ao valor do débito executado, objeto do bloqueio judicial, para os autos do incidente de cumprimento de sentença no 0034846-08.2016.8.26.0576, em trâmite perante a 8a Vara Cível da comarca de São José do Rio Preto, em razão da penhora no rosto dos autos – Determinado que o valor excedente, R$ 10.085,55, fosse transferido para os autos da execução no 1044207-66.2015.8.26.0576, em trâmite perante a mesma 2a Vara Cível da comarca de São José do Rio Preto, em virtude da existência de penhora no rosto daqueles autos, oriunda do incidente de cumprimento de sentença no 0003997-43.2022.8.26.0576, em trâmite perante a 7a Vara Cível da comarca de São José do Rio Preto – Caso em que, ao final, o juiz julgou extinta a execução, com fulcro no art. 924, II, do atual CPC.

Execução fundada em título extrajudicial – Extinção – Executado que é devedor, nos autos da execução em exame, de R$ 10.085,55, bem como devedor de R$ 33.000,00 nos autos da execução no 1044207-66.2015.8.26.0576, em trâmite perante a mesma 2a Vara Cível da comarca de São José do Rio Preto, na qual figura como exequente "J.A. Castro ME" - Acordo firmado nos autos do processo de no 1044207-66.2015.8.26.0576 que nada tem a ver com a execução em discussão de no 1045922-46.2015.8.26.0576, salvo pelo fato de que, ao invés de liberar em favor do executado a quantia bloqueada a mais de R$ 10.085,55, ela será transferida para os autos da execução no 1044207-66.2015.8.26.0576, conforme, aliás, consta do item "b" do acordo – Caso em que o excesso reside apenas no fato de que o acordo prevê o valor de R$ 10.000,00, enquanto o valor bloqueado corresponde a de R$ 10.085,55, sobejando, portanto, em favor do executado, a quantia de R$ 85,55, que deve ser liberada em seu favor – Sentença reformada em parte – Apelo do executado provido em parte.

Litigância de má-fé - Aplicação de pena por litigância de má-fé que só é possível se ficar evidenciado o dolo processual da parte - Não atestado o intuito malicioso do executado, que, ao que tudo indica, apenas se confundiu - Condutas tipificadas nos incisos I a VII do art. 80 do atual CPC que devem ser interpretadas com cautela, para não se inviabilizar o acesso à justiça - Rejeitado o pedido formulado nesse sentido pelo exequente nas contrarrazões.